Tribunal: STJ
Processo: 5014290-67.2021.4.04.7204
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2069664 - SC (2023/0148619-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALDO CESAR ABREU DE SA
AGRAVANTE
: RAFAEL ABREU SA
ADVOGADO
: RANIER CASSETTARI FONTANELLA - SC051343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESCAMINHO.
NULIDADE
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. À luz da jurisprudência desta Corte Superior, é necessária
fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão,
mediante demonstração da presença de indícios de autoria e da
existência de fundadas razões (art. 240, § 1o, do CPP), a fim de
evidenciar a necessidade da medida naquele estágio da persecução
penal, na espécie, a medida foi fundamentada na verificação, pela
autoridade policial, de oferta de diversos produtos importados não
registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
2. No que tange à tese de nulidade do inquérito policial, o acórdão
salientou que "a expedição de mandado de busca e apreensão decorreu
não só de prévias informações dando conta do comércio escuso
praticado pelos apelantes, mas também em razão de ter sido verificada
pelos agentes policiais, em redes sociais e no endereço eletrônico do
estabelecimento comercial, a oferta de diversos produtos importados,
para além de aportadas informações tributárias emitidas pela Receita
Federal do Brasil, dando conta que 'A pessoa jurídica [...] CNPJ
20.081.925/0001-11, segundo informações do sistema Radar, não
Documento eletrônico VDA48469113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e906fd1-26b4-4f4b-a394-c4b2ce2df578

possuiu, tampouco possui, habilitação para operar no comércio exterior,
ou seja, os produtos de origem e procedência estrangeira por ela
comercializados não são oriundos de operações de importação realizada
diretamente pela empresa'", concluindo que, "diante da indicação de
indícios
de
participação
dos
réus,
sócios-proprietários
do
estabelecimento comercial investigado, e da demonstração de fundadas
razões aptas a autorizar a medida, não [se] verific[a] a existência de
nulidade na busca e apreensão devidamente autorizada pelo Juízo, não
havendo falar em
na hipótese dos autos". Incide,
fishing expedition
portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
3. Quanto à tese de violação do art. 155 do CPP e o consequente pedido
de absolvição, a Corte federal, após minuciosa análise do acervo
carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art.
334 do CP. Para se concluir pela absolvição dos réus seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a
Súmula n. 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que "incide o
princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da
Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75
e 130, ambas do Ministério da Fazenda" (REsp n. 1.688.878/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
,
28/2/2018
DJe de
).
4/4/2018
5. Acerca do pedido de aplicação do princípio da insignificância, o
acórdão salientou que, "quanto à primeira imputação, o valor dos
tributos federais não recolhidos (II e IPI) totaliza o montante de R$
21.353,37 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e
sete centavos), conforme Demonstrativo de Créditos Tributários
Evadidos no Evento 6 - DOC, p. 12, do Inquérito Policial. Então, como
visto, a conduta denunciada extrapola o limite de R$ 20.000,000 de
tributos iludidos, patamar fixado pela Portaria do Ministério da
Fazenda". Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48469113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e906fd1-26b4-4f4b-a394-c4b2ce2df578

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/06/2025
24/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
25 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA48469113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 25/06/2025 15:13:42
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 1e906fd1-26b4-4f4b-a394-c4b2ce2df578

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2069664 - SC (2023/0148619-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ALDO CESAR ABREU DE SA
AGRAVANTE
: RAFAEL ABREU SA
ADVOGADO
: RANIER CASSETTARI FONTANELLA - SC051343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESCAMINHO.
NULIDADE
DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
SÚMULA N. 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. À luz da jurisprudência desta Corte Superior, é necessária
fundamentação idônea a justificar a medida de busca e apreensão,
mediante demonstração da presença de indícios de autoria e da
existência de fundadas razões (art. 240, § 1o, do CPP), a fim de
evidenciar a necessidade da medida naquele estágio da persecução
penal, na espécie, a medida foi fundamentada na verificação, pela
autoridade policial, de oferta de diversos produtos importados não
registrados nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
2. No que tange à tese de nulidade do inquérito policial, o acórdão
salientou que "a expedição de mandado de busca e apreensão decorreu
não só de prévias informações dando conta do comércio escuso
praticado pelos apelantes, mas também em razão de ter sido verificada
pelos agentes policiais, em redes sociais e no endereço eletrônico do
estabelecimento comercial, a oferta de diversos produtos importados,
Documento eletrônico VDA48258135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: ed2566a7-ed14-43df-9526-0f31324a10e7

para além de aportadas informações tributárias emitidas pela Receita
Federal do Brasil, dando conta que 'A pessoa jurídica [...] CNPJ
20.081.925/0001-11, segundo informações do sistema Radar, não
possuiu, tampouco possui, habilitação para operar no comércio exterior,
ou seja, os produtos de origem e procedência estrangeira por ela
comercializados não são oriundos de operações de importação realizada
diretamente pela empresa'", concluindo que, "diante da indicação de
indícios
de
participação
dos
réus,
sócios-proprietários
do
estabelecimento comercial investigado, e da demonstração de fundadas
razões aptas a autorizar a medida, não [se] verific[a] a existência de
nulidade na busca e apreensão devidamente autorizada pelo Juízo, não
havendo falar em
na hipótese dos autos". Incide,
fishing expedition
portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
3. Quanto à tese de violação do art. 155 do CPP e o consequente pedido
de absolvição, a Corte federal, após minuciosa análise do acervo
carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime previsto no art.
334 do CP. Para se concluir pela absolvição dos réus seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado no âmbito do recurso especial. Incide, portanto, a
Súmula n. 7 do STJ.
4. O Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que "incide o
princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o
limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da
Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75
e 130, ambas do Ministério da Fazenda" (REsp n. 1.688.878/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
,
28/2/2018
DJe de
).
4/4/2018
5. Acerca do pedido de aplicação do princípio da insignificância, o
acórdão salientou que, "quanto à primeira imputação, o valor dos
tributos federais não recolhidos (II e IPI) totaliza o montante de R$
21.353,37 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e trinta e
sete centavos), conforme Demonstrativo de Créditos Tributários
Documento eletrônico VDA48258135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: ed2566a7-ed14-43df-9526-0f31324a10e7

Evadidos no Evento 6 - DOC, p. 12, do Inquérito Policial. Então, como
visto, a conduta denunciada extrapola o limite de R$ 20.000,000 de
tributos iludidos, patamar fixado pela Portaria do Ministério da
Fazenda". Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO

interpõem
ALDO CESAR ABREU DE SÁ e RAFAEL ABREU SÁ
agravo regimental contra a decisão que, ao negar provimento ao recurso especial,
chancelou o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Consta dos autos que, após o julgamento em segunda instância, os réus
foram condenados como incursos no art. 334 do Código Penal, a 1 ano de reclusão,
em regime inicial aberto, substituídas por pena restritiva de direitos, consistente
em prestação pecuniária estabelecida no valor de R$ 1.000,00.
Neste recurso especial, a defesa sustenta a violação do art. 315, §2o, do
CPP, porquanto haveria nulidade na busca e apreensão e, consequentemente, do
inquérito policial, com base em fishing expedition (pescaria probatória) por parte
dos agentes federais; do art. 155 do CPP, uma vez que não haveriam provas
suficientes para condenação; bem como a aplicação do princípio da insignificância.
Pleiteia a absolvição dos recorrentes.
O
Federal oficia pelo desprovimento do recurso.
Parquet

VOTO
No que tange à tese de nulidade do inquérito policial, visto que a
investigação amparou-se em meras especulações, inexistindo indícios suficientes
para que tivesse sido expedido mandado de busca e apreensão, observo que o
Documento eletrônico VDA48258135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: ed2566a7-ed14-43df-9526-0f31324a10e7

acórdão salientou que "a expedição de mandado de busca e apreensão decorreu
não só de prévias informações dando conta do comércio escuso praticado pelos
apelantes, mas também em razão de ter sido verificada pelos agentes policiais, em
redes sociais e no endereço eletrônico do estabelecimento comercial, a oferta de
diversos produtos importados, para além de aportadas informações tributárias
emitidas pela Receita Federal do Brasil, dando conta que 'A pessoa jurídica
RAFINHA IMPORTS COMERCIO DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA, CNPJ
20.081.925/0001-11, segundo informações do sistema RADAR, não possuiu,
tampouco possui, habilitação para operar no comércio exterior, ou seja, os
produtos de origem e procedência estrangeira por ela comercializados não são
oriundos de operações de importação realizada diretamente pela empresa'",
concluindo que, "diante da indicação de indícios de participação dos réus, sócios-
proprietários do estabelecimento comercial investigado, e da demonstração de
fundadas razões aptas a autorizar a medida, não [se] verific[a] a existência de
nulidade na busca e apreensão devidamente autorizada pelo Juízo, não havendo
falar em fishing expedition na hipótese dos autos".
Com efeito, considerando que, à luz da jurisprudência desta Corte
Superior, é necessária fundamentação idônea a justificar a medida de busca e
apreensão, mediante demonstração da presença de indícios de autoria e da
existência de fundadas razões (art. 240, § 1o, do CPP), a fim de evidenciar a
necessidade da medida naquele estágio da persecução penal, na espécie, a medida
foi fundamentada na verificação, pela autoridade policial, de oferta de
diversos produtos importados não registrados nos sistemas da Receita Federal do
Brasil.
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
Quanto à tese de violação do art. 155 do CPP, a defesa "verific[a] a
ausência de provas, produzidas o crivo do contraditório e da ampla defesa, capazes
de fundamentar a condenação dos acusados, razão pela qual a aplicação do
princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição".
Todavia, a Corte federal, após minuciosa análise do acervo carreado aos
autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a
condenação do acusado pelo crime previsto no art. 334 do CP.
Documento eletrônico VDA48258135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: ed2566a7-ed14-43df-9526-0f31324a10e7

Para se concluir pela absolvição dos réus seria necessária a incursão no
conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do
recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 7 do STJ.
Acerca do pedido de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão
salientou que, "quanto à primeira imputação, o valor dos tributos federais não
recolhidos (II e IPI) totaliza o montante de R$ 21.353,37 (vinte e um mil, trezentos
e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), conforme Demonstrativo de
Créditos Tributários Evadidos no Evento 6 - DOC, p. 12, do Inquérito Policial.
Então, como visto, a conduta denunciada extrapola o limite de R$ 20.000,000 de
tributos iludidos, patamar fixado pela Portaria do Ministério da Fazenda".
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça é firme em salientar que
"incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de
descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$
20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002,
com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 75 e 130, ambas do Ministério da
Fazenda" (REsp n. 1.688.878/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira
Seção, julgado em
, DJe de
).
28/2/2018
4/4/2018
Incide, portanto, a Súmula n. 83 do STJ.
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA48258135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 16/06/2025 16:09:50
Código de Controle do Documento: ed2566a7-ed14-43df-9526-0f31324a10e7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.069.664 / SC
Número Registro: 2023/0148619-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50018062020214047204 50142906720214047204
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALDO CESAR ABREU DE SA
RECORRENTE : RAFAEL ABREU SA
ADVOGADO
: RANIER CASSETTARI FONTANELLA - SC051343
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALDO CESAR ABREU DE SA
AGRAVANTE : RAFAEL ABREU SA
ADVOGADO : RANIER CASSETTARI FONTANELLA - SC051343
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48447683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 502e7cd4-9e16-41b1-8831-ad45b12e00d1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 502e7cd4-9e16-41b1-8831-ad45b12e00d1